Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-59.2022.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001149-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0025-37 (VÍTIMA), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0025-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.348.331-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.348.331-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES FUNDADOS EM CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, buscando o reconhecimento de maus antecedentes, a exasperação da pena-base, a fixação de regime mais gravoso e o afastamento da substituição da pena corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) reconhecer se condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em julgamento, configura maus antecedentes; (
ii
) definir se a circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial semiaberto; e (
iii
) determinar se a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos é juridicamente possível diante do quadro fático-processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Condenação criminal relativa a fato anterior ao delito em julgamento configura maus antecedentes ainda que o trânsito em julgado seja posterior, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a exemplo do entendimento firmado no Tema 1077 do STJ, que autoriza a valoração exclusivamente na primeira fase da dosimetria.

4.
A prática de crimes em dias consecutivos evidencia reprovabilidade acentuada e habitualidade delitiva, justificando a exasperação da pena-base em 1/6, em consonância com precedentes dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

5.
A existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação do regime semiaberto, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como conforme reiterados julgados do STJ que admitem regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, independentemente do quantum de pena.

6.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inviável quando ausente o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal,
diante de maus antecedentes e habitualidade delitiva, conforme orientação firme do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Condenação por fato anterior ao crime em julgamento configura maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente.

2.
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena definitiva não supera 4 anos.

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando os antecedentes do agente revelam reprovabilidade acentuada e ausência de requisito subjetivo exigido pelo art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 33, §§ 2º e 3º; 44, III; 59; 63; 180, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1077 (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 23/06/2021);
AgRg
no REsp 2.117.149/PR;
AgRg
no HC 865.320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 12/08/2024; além dos precedentes deste Tribunal mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que condenou
Marcelo Alves de Souza
pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(Id.
320540394
)
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia: a) o reconhecimento dos maus antecedentes do réu, com consequente exasperação da pena-base; b) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena; e c) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Fundamenta seu pedido na existência de condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº 0003524-89.2018.8.11.0002, por fato ocorrido em 18/02/2018, com trânsito em julgado em 07/02/2024, enquanto o crime em análise ocorreu em 19/02/2018. Argumenta que, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido após o crime em julgamento, a condenação por fato anterior configura maus antecedentes, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores
(Id.
320540401
)
.

A defesa apresentou contrarrazões, sustentando que a valoração de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato como maus antecedentes violaria o princípio da presunção de inocência e criaria uma retroatividade prejudicial ao réu. Argumenta ainda que, mesmo em caso de reconhecimento dos maus antecedentes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos seria socialmente recomendável, considerando a natureza do crime e a condição de réu tecnicamente primário
(Id.
320540404
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

da lavra d
a
Dr
a
.
Rosana Marra
, é pelo
conhecimento e provimento
do recurso (id.
328321885
)
,
conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença Condenatória. Condenação pelo crime de receptação artigo 180 do Código Penal.
Irresignação ministerial
. 1. Requer a acusação que seja reconhecido os maus antecedentes do acusado e consequentemente; exasperada a pena basilar, fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Procedência
. Consta dos autos, que o réu possui condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº 0003524- 89.2018.8.11.0002, por fato ocorrido antes do crime ora analisado, fator este que enseja na caracterização dos maus antecedentes e impõe não apenas a exasperação da pena-base, mas também a adoção do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena e o indeferimento da substituição da pena corporal, diante da ausência dos requisitos do art. 44, III, do CP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central do recurso ministerial consiste no reconhecimento dos maus antecedentes do réu Marcelo Alves de Souza, com base em condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente.

O recurso merece provimento.

De início, ressalto que
não houve controvérsia quanto à autoria e à materialidade do delito
, tendo a
acusação
restringido sua impugnação exclusivamente à exasperação da pena-base. Assim, passo à análise do ponto central do recurso.

Conforme se verifica dos autos, o réu foi condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), ocorrido em 19/02/2018. Consta ainda que
ele
possui condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº 0003524-89.2018.8.11.0002, por fato ocorrido em 18/02/2018, com trânsito em julgado em 07/02/2024.

Como bem pontuado pela
P
rocuradoria
Geral de Justiça
em seu parecer, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que "
condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, podem caracterizar maus antecedentes
" (
AgRg
no REsp 2.117.149/PR, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025). Este posicionamento foi reiterado em diversos julgados, como no
AgRg
no HC 928.076/SP, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro.

Ademais, o STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1077), estabeleceu que "
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
" (REsp 1794854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021).

A decisão determina que essas condenações só podem ser consideradas como
maus antecedentes
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO). I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a materialidade, a autoria e o dolo para o cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento do valor devido mediante cheque falso, causando efetivo prejuízo, não havendo que se falar em mérito ilícito civil. II - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes. III - O prejuízo financeiro no delito de estelionato é elemento inerente ao tipo penal, salvo se extrapolar o resultado normalmente observado como no caso dos autos. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. V - Recurso conhecido e provido em parte.
(
Acórdão
1810002
-
N.U 00024399520178070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no
PJe
: 10/2/2024)

No caso em análise, verifica-se que o réu praticou o crime de receptação apenas um dia após o crime anterior (18/02/2018 e 19/02/2018), o que demonstra habitualidade delitiva e maior reprovabilidade de sua conduta. Embora o trânsito em julgado da condenação
anterior tenha ocorrido após o crime em julgamento,
o fato criminoso que a ensejou é anterior
, o que configura maus antecedentes, nos termos da jurisprudência pacífica.

Ressalto que o
entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:

“A condenação por crime anterior ao fato delituoso em apuração, embora sem trânsito em julgado à época do novo crime, pode ser valorada como maus antecedentes, ainda que não configure tecnicamente reincidência.”

Trata-se de entendimento pacificado, a exemplo
do julgado
s
recente
s
:

“A prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura
maus antecedentes
.”

(
AgRg
no HC 865.320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024)
.

Assim, a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes mostra-se adequada e juridicamente fundamentada, ante a constatação de que o réu, antes da infração objeto desta demanda, já havia praticado outras condutas penalmente relevantes, denotando reprovabilidade social da conduta e personalidade voltada à reiteração delitiva.

A doutrina e a jurisprudência distinguem de forma clara a reincidência, prevista no art. 63 do Código Penal, da valoração negativa dos antecedentes, que se funda em condenações anteriores ao novo fato, independentemente do trânsito em julgado.

Este Egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido ser possível a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações por fatos anteriores ao novo delito, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente, conforme já assentado por este Magistrado, uma vez que o critério relevante é a anterioridade fática da conduta e não a data do trânsito.
Vejamos:

“(...) 2. A exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo fundamentação concreta que justifique elevação superior.

3. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes.
”

(N.U 0000904-13.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

“(...) 1. É legítima a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenações por crimes anteriores ao fato em julgamento, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente.

2. A Súmula 444 do STJ não impede a consideração de condenações já prolatadas, ainda não definitivas, como indicativas de maus antecedentes, desde que referentes a fatos pretéritos.

3. A reincidência e os maus antecedentes são institutos autônomos e cumuláveis, baseados em marcos temporais distintos.
”
(N.U 1027786-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

“
(...)
Não ocorre bis in idem, pois há duas condenações distintas: uma, com trânsito em julgado posterior ao crime, caracteriza maus antecedentes; outra, com trânsito em julgado anterior, configura reincidência.”
(TJMT, N.U 0001414-71.2019.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 14/06/2025)

“
(...)
A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”

(TJMT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/05/2021)

A
ssim, a
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações por crimes anteriores ao fato em julgamento,
ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente
.

No caso concreto, a reiteração específica do recorrente no delito
de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal
, praticado em
pelo menos

duas
ocasiões distintas, evidencia padrão comportamental persistente e resistente à reprovação penal, revelando ineficácia das medidas ressocializadoras e elevado grau de periculosidade social. Tais circunstâncias legitimam, de forma inconteste, a exasperação da pena-base e afastam a pretensão defensiva de sua fixação no mínimo legal.

Dessa forma, assiste razão
ao Ministério Público
quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base

e
portanto,
reconheço os maus antecedentes do réu e, por consequência, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva nesse patamar.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que "
a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos
arts
. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal
" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.816.824/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025).

“(...)
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes antecedentes criminais, circunstâncias e consequências desfavoráveis, desde que motivadas.

A menoridade relativa justifica a aplicação da atenuante, mas não autoriza a fixação da pena no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável a Súmula 231 do STJ.

O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena definitiva excede 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

(N.U 0010210-74.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

No caso em tela, a valoração negativa dos maus antecedentes justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §
§2º e
3º, do Código Penal, que permite a fixação de regime mais gravoso com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, independentemente do quantum da pena.

Por fim, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44, III, do Código Penal exige que "
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
".

No caso em análise, a existência de maus antecedentes, aliada à habitualidade delitiva
específica
demonstrada pela prática de crimes em dias consecutivos, indica que a substituição não é socialmente recomendável, não atendendo aos requisitos legais.

Nesse sentido:

“(...) 5.
O regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 4 anos quando presentes maus antecedentes
e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 6.
Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos diante da
reincidência e da
negativação de circunstâncias judiciais
. (...) Tese de julgamento: (...) 5.
A ausência de requisito subjetivo impede o
abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade
”.

(N.U 1001173-81.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
– Destacamos.

“(...) 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da reincidência (ainda que não específica) e da existência de maus antecedentes, em respeito ao art. 44, II e § 3º, do CP, e à jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT. (...) Tese de julgamento: (...) 2. O regime inicial semiaberto é cabível quando presentes a reincidência e
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena fixada seja inferior a quatro anos.

3. A pena de multa deve observar os critérios do art. 59 do CP e pode ser fixada acima do mínimo legal mesmo diante de hipossuficiência do réu, quando presentes antecedentes negativos. 4.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes,
ainda que a reincidência não seja específica.
”

(N.U 1013161-97.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)
– Destacamos.

Ante
todo
o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público

para: a) reconhecer os maus antecedentes do réu, exasperando a pena-base em 1/6, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão; b) fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena; e
por consequência,
c) afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Considerando que o réu está cumprindo pena em regime fechado pelo cometimento de outros delitos, i
nforme
-se
imediatamente ao juízo da execução penal acerca de decisão exarada para aplica
ção da
comutação das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025